Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703550-90.2024.8.07.0020 APELANTE: ARTUR RIBEIRO FILHO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 18/6/2025 A 27/6/2025 a 31/01/2024 incluir em sessão presencial. P. I. Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora